Tribunal: TJDFT
Processo: 0713984-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713984-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: BENEDITO GOMES DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE SANTOS DE JESUS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (ré), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id. 121649002 – pp. 1/3 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (processo no 0713030-23.2022.8.07.0001) proposta por BENEDITO GOMES DE JESUS, representado por sua filha, JAQUELINE SANTOS DE JESUS, deferiu a concessão de tutela antecipada de urgência para determinar que a ora agravante autorize e custeie a quimioterapia com os medicamentos indicados em relatório médico (Id. 121643627 – p. 1 dos autos principais), e qualquer outro procedimento prescrito em grau de urgência pela médica assistente, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Eis o teor da decisão: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por BENEDITO GOMES DE JESUS, representado por sua filha, JAQUELINE SANTOS DE JESUS, objetivando que a parte requerida autorize e custeie "quimioterapia com os medicamentos indicados em relatório médico, e qualquer outro procedimento prescrito em grau de urgência pelo médico assistente, em especial no que tange a enfermidade em questão", conforme solicitação médica. Aduz que o autor é beneficiário de plano de saúde da ré com vigência desde 01/03/2022 e que solicitou à está no dia 11/04/2022, em cede de urgência, procedimento de quimioterapia, para tratamento de Linfoma Difuso de Grandes Células B (CID C83.3). Informa ainda que na data de 10/04/2022 o paciente foi internado em caráter de urgência em UTI, devido sangramento digestivo secundário a lesão gástrica neoplástica, motivo que levou a uma piora no quadro do autor, razão pela qual a médica Dra. Xênia Larissa solicitou em caráter de urgência a realização dos procedimentos quimioterápicos, além da liberação de estimulador de colônia granulocítica para uso após a realização de quimioterapia. Por fim, informa que o pedido foi negado pela ré na data de ontem, por alegar carência contratual. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr.(a). JAQUELINE SANTOS DE JESUS como curador(a) do(a) ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre o(a) autor(a) e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico do autor, Dra.Xênia Larissa, CRM-DF 25.466, trata-se de linfoma agressivo em estágio avançado, o que é necessário a liberação de quimioterápicos (ID 121643627) para o reestabelecimento da saúde do autor, o qual encontra-se internado. Verifica-se que o motivo da recusa da ré é consubstanciada na ausência de previsão contratual, entretanto, os procedimentos referidos acima são necessários para o restabelecimento da saúde do autor, de forma emergencial, conforme relatório médico, o que torna abusiva a negativa do plano de saúde. Além disso, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Tal dispositivo tem recebido pela jurisprudência interpretação extensiva, em observância ao princípio do direito à vida e à saúde (art. 5o, caput, e Art. 6o, caput da CF), da dignidade humana (Art. 1o, III, da CF) e em consonância com as limitações impostas às cláusulas abusivas no âmbito do CDC, tal qual a do art. 51, I, do compêndio mencionado. É assim, pois, que vem decidindo este e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE CDC. TRATAMENTO. TETRAPLEGIA MISTA. FISIOTERAPIA THERASUIT - PEDIASUIT. COBERTURA. NEGATIVA. PROCEDIMENTOS. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. A operadora de planos de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. É abusiva a recusa de realização do tratamento, prescrito por médico, necessário à cura ou melhora da parte. A Agência Nacional de Saúde (ANS) define o rol de procedimentos mínimos e eventos a serem cobertos pelos planos de assistência à saúde; trata-se de rol meramente exemplificativo e não exaustivo, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A falta de previsão de determinado procedimento no rol de procedimentos mínimos elaborado pela ANS não afasta, por si só, a cobertura contratual do plano de saúde. Sendo abusiva a recusa de cobertura de exame indicado por médico assistente, necessário ao tratamento da enfermidade do paciente, cabível a indenização pelos danos morais advindos da conduta. (Acórdão n.1172727, 07282483320188070001, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 29/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E NO ROL DA ANS. RECUSA DE COBERTURA INJUSTIFICADA. A jurisprudência desta e. Corte de Justiça firmou-se no sentido de que as empresas que oferecem planos privados de assistência à saúde podem estabelecer previamente as patologias que serão cobertas pelo seguro, não lhes sendo legítimo, todavia, limitar o tipo de tratamento prescrito, uma vez tal providência compete apenas ao médico que acompanha o paciente, pois somente a ele é dado estabelecer a terapêutica mais apropriada para debelar a moléstia. O rol de procedimentos previstos pela ANS não é taxativo e representa, apenas, referência de cobertura mínima obrigatória para cada segmentação de plano de saúde. Assim, a mera alegação de inexistência de previsão no contrato ou em Resolução Normativa da ANS não constitui circunstância apta a elidir o dever da seguradora de ofertar o tratamento de que necessita o segurado, mediante o custeio do medicamento a ele prescrito. (Acórdão n.1172257, 07110208520188070020, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar do autor os valores gastos para realização dos procedimentos. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela parte autora, subsidiando, então, a tutela de urgência pleiteada. Diante desse cenário, defiro a tutela de urgência antecipada para determinar que a Ré autorize e custeie a quimioterapia com os medicamentos indicados em relatório médico (ID 121643627), e qualquer outro procedimento prescrito em grau de urgência pela médica assistente, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica do paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o Hospital Oncoclínicas.” (Id. 121649002 – pp. 1/3 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 34976060 – pp. 1/18), a parte ré, ora agravante, sustenta que a negativa no fornecimento dos medicamentos e procedimentos está em conformidade com o estipulado em contrato e normas legais, já que o autor/agravado está no período de carência contratual não cumprido. Esclarece que o plano do recorrido teve início em 01/03/2022, tendo prazo final de carência encerrado em 27/08/2022, já que a carência para terapias especiais, internações e procedimentos é de 180 (cento e oitenta) dias. Argumenta que em casos de urgência/emergência, nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência, o atendimento será limitado às primeiras 12 (doze) horas, o que foi devidamente autorizado ao recorrido. Defende que não restaram demonstrados nos autos de origem a existência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência (art. 300 CPC). Argumenta que o juízo de origem arbitrou multa diária desproporcional para descumprimento, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, sem qualquer limitação, e ainda não houve fixação de prazo para o cumprimento da decisão. Defende, em síntese, o afastamento das astreintes fixadas pelo juízo a quo. Aduz que o limite arbitrado à título de multa não pode extrapolar o valor atribuído à causa (art. 412 CC). Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum fixado a título de astreintes, bem como a limitação do valor total, e a fixação de prazo para cumprimento do decisum de pelo menos 10 (dez) dias). Cita dispositivos atinentes à matéria e colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Nesses termos, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja suspensa, até o julgamento final do recurso, a decisão ora agravada. Subsidiariamente, pleiteia pela concessão do efeito ativo, de forma que seja concedida a tutela nos termos relatados. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, de forma que a r. decisão agravada seja revogada, de forma que a parte ora agravante seja eximida a arcar com qualquer penalidade imposta na decisão agravada. Alternativamente, pugna que o quantum fixado a título de astreintes seja reduzido, bem como que seja limitado o valor total, e seja fixado prazo para cumprimento do decisum de pelo menos 10 (dez) dias). Preparo no Id. 34976061 – pp. 1/2. Por meio da Decisão ao Id. 35033826, indeferiu-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em manifestação ao Id. 37665785, o órgão do Ministério Público noticia o óbito do agravado e a perda do interesse de agir recursal, uma vez que o pedido formulado no processo de referência versa sobre autorização e custeio de tratamento prescrito e fornecimento de medicamentos necessários autor, ora agravado, que veio a óbito. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se nos autos de origem ao Id. 125102195, a Certidão óbito do autor, ora agravado, constando o falecimento em 15/04/2022. O agravado era segurado em Plano de Saúde oferecido pela instituição agravante e em nome do qual foi deferida a antecipação de tutela pretendida para determinar que a ré, ora agravante, autorizasse e custeasse o tratamento do autor (quimioterapia), sob pena de multa diária. Nesse quadro, como a insurgência do recurso é contra o provimento antecipatório, não há dúvida de que o evento noticiado implica na conclusão pela perda superveniente do interesse de agir no presente agravo de instrumento, já que diante do óbito do agravado não há mais que fornecer atualmente o tratamento ao recorrido. Nesse sentido já se decidiu: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. MORTE SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A superveniência da morte do beneficiário do plano de saúde, na hipótese em que se insurge a operadora contra a concessão, em medida cautelar inominada, de tutela antecipada para mantê-lo internado para tratamento médico em face da relação contratual havida entre as partes, configura a perda do objeto e impede o conhecimento do agravo. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão n.264507, 20060020107819AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/02/2007, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 06/03/2007. Pág.: 110) Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, em face da perda superveniente do interesse de agir, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora